Tribunal: TJSP
Processo: 1059185-14.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de assembleia.
O condomínio réu não comprovou que enviou a convocação para a AGO de 22.03.2021 a 26.03.2021 para todos os condôminos, fato que ensejou corretamente a anulação da assembleia.
Recurso improvido.